Tribunal: TJBA
Processo: 8001276-29.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001276-29.2021.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA Apelante: Ercileide Silva dos Santos Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adelia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA (ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI 11.340/06). REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGATIVA DE ATIPICIDADE. INALBERGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FAMILIARES PRÉVIOS QUE NÃO AFASTA O ENQUADRAMENTO TÍPICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. IDADE DA VÍTIMA QUE JÁ FOI UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE CONSTITUI VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CÁLCULO FASE A FASE, PROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIAS-MULTA JÁ ARBITRADOS NO MENOR VALOR UNITÁRIO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento das penas para os patamares de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença condenatória. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ercileide Silva dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 107 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, c/c art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-a quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 147, caput, do mesmo diploma, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 90886919), in verbis, que: “[...] Narram os autos que no mês de julho de 2020, na localidade da zona rural de Riachão do Jacuípe conhecida como Fazenda Riacho Seco, a denunciada injuriou a sua genitora M. D. C. D. S. S., nascida em 22/12/1953, xingando-a de descarada, safada velha e vagabunda, dentre outras ofensas. A denunciada também ameaçou a sua mãe, dizendo que iria dar-lhe uma surra caso passasse por dentro da propriedade rural Fazenda Riacho Seco, alvo de conflitos de divisão de herança entre os familiares.[...]”. III – Em suas razões de inconformismo, a Sentenciada postulou a absolvição, sob o argumento de que a conduta é atípica, por ausência de animus injuriandi. Subsidiariamente, pugna pela fixação das basilares no mínimo legal e pelo afastamento da agravante da idade da vítima. Requer, ainda, a concessão dos efeitos da justiça gratuita. IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em atipicidade. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo arcabouço probatório, notadamente pelo ofício da Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Cidadania e Justiça do Município de Jacuípe/BA, firmado pela assistente social Maria Lucicleide de L. C. Vieira (id. 90886920, p. 3-4); pelo boletim de ocorrência (id. 90886920, p. 5-6); pelos termos de declarações da vítima, de duas de suas filhas e de seu marido, ainda em sede policial (id. 90886920, p. 7-10; id. 90886921, p. 2-5); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o relato de Ercicleide Silva dos Santos, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório. VI – A vítima M. D. C. D. S. S., quando ouvida em sede policial, afirmou que a Ré, filha com quem residia ao tempo dos fatos, estava causando-lhe “transtornos psicológicos”, chamando-a de “‘descarada’, ‘safada velha’, vagabunda, dentre outras ofensas morais e psicológicas, além de ameaçá-la, dizendo que daria uma surra na Declarante caso esta passe por dentro daquela propriedade rural, propriedade esta, pertencente à Declarante”. Aduziu que estava sofrendo muito com “atos de vandalismo e perturbação do seu sossego”, bem como que “os fatos narrados já foram informados ao CREAS-Centro de Referência de Assistência Social”. Importante consignar que não foi possível a ouvida da ofendida, em sede judicial, em virtude de sua incapacidade civil, razão pela qual suas declarações, na delegacia, deverão ser reputadas prova irrepetível, constituindo, portanto, exceção ao art. 155, do Código de Processo Penal. VII – Importa lembrar que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação contra sua própria filha. VIII – Interrogada em juízo, a acusada negou a autoria delitiva, sustentando que existem conflitos familiares, contudo nunca xingou sua mãe, mas apenas e tão somente sua irmã, tendo esta última manipulado evidências para incriminá-la. Trata-se, todavia, de versão dos fatos isolada nos autos, não se mostrando suficiente para afastar a condenação. IX – Não prospera a tese defensiva de que estaria ausente o animus injuriandi, tendo as expressões sido proferidas “em meio a um contexto de conflito familiar antigo e complexo, com desavenças recíprocas entre as partes”, havendo um “típico cenário de desavença doméstica, impregnado de animosidade recíproca”. In casu, o arcabouço probatório evidencia que a vítima teria sido xingada, pela acusada, de “descarada”, “safada”, “velha” e “vagabunda”, o que evidencia seu dolo de atingir a honra de sua genitora, e não de sua irmã, como alegou em seu interrogatório judicial. X – Importante consignar que o crime de injúria foi tipificado no art. 140, do Código Penal, e pune a conduta de quem ofende a dignidade ou o decoro de outrem, independentemente do contexto em que as ofensas são proferidas, razão pela qual é irrelevante a existência de um conflito familiar prévio. Ademais, a forma qualificada do delito, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, pune com mais rigor a conduta de quem ofende pessoa idosa, por se tratar de indivíduo vulnerável, que merece uma maior tutela por parte da sociedade, e especialmente pelos membros de sua unidade familiar. XI – Na mesma linha intelectiva, destaca-se a argumentação delineada pela douta Procuradoria de Justiça: “[...] A vítima [...] genitora da Apelante, é pessoa idosa nascida em 22 de dezembro de 1953, encontrando-se, portanto, com sessenta e seis anos de idade à época dos fatos ocorridos, em julho de 2020. Os xingamentos dirigidos a ela não constituem expressões ocasionais, proferidas no ‘calor’ de uma discussão momentânea, como sugere a defesa. Ao contrário, a prova testemunhal evidencia a habitualidade e recorrência destas ofensas, caracterizando-se por um padrão de comportamento deliberado e reiterado destinado precisamente a humilhar e ofender a dignidade da vítima [...] as ofensas proferidas (‘safada, velha’, ‘vagabunda’, ‘cachorra’) não constituem mera crítica ou expressão de descontentamento. São palavras de baixo calão que imputam à vítima qualidades moralmente depreciativas, ofendendo sua dignidade pessoal. Quando dirigidas a uma mulher idosa por sua própria filha, ganham contornos ainda mais graves, pois rompem o dever de respeito filial e exploram a vulnerabilidade inerente à idade avançada da vítima. [...]” (id. 93496906). Assim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação da Ré pelo crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa (art. 140, § 3º, CP), impondo-se a manutenção do édito condenatório. XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. O crime de injúria qualificada prevê uma pena de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, e multa (art. 140, § 3º, CP). Na primeira fase, a Juíza a quo valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, exasperando as basilares para 1 (ano) e 6 (seis) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, o que não enseja qualquer reparo. A culpabilidade é, de fato, exacerbada, uma vez que a vítima, em seu relato extrajudicial – prova que, como anteriormente delineado, reputada irrepetível, constituindo exceção ao art. 155, do CPP –, declarou que, apesar de estar sofrendo de “transtornos psicológicos”, a acusada continuava ofendendo-a, sendo certo que, à época da audiência de instrução, sua doença progrediu e ela já estava civilmente incapacitada, o que foi constatado pelo Parquet e pela Magistrada de origem, de forma que foi dispensada sua oitiva, revelando-se despicienda, para a formação do convencimento acerca de sua vulnerabilidade mental, a prova pericial. Nesse sentido, consignou o Promotor de Justiça que “A fragilidade foi verificada de plano pela magistrada na audiência de instrução, bem como por nós, Ministério Público, ao verificarmos a impossibilidade do depoimento da vítima, dispensando-a da audiência, devido a transtornos psicológicos” (id. 90887052). XIII – De igual sorte, as consequências do crime evidenciam uma maior reprovabilidade, considerando que, para proteger a vítima de novas agressões, suas outras filhas viram-se obrigadas a alterar seu local de residência, o que a manteve afastada de sua própria propriedade. Quanto à fração de aumento, constata-se que a pena privativa de liberdade foi elevada no patamar de 2/8 (ou 1/4), calculado sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito, o que não enseja qualquer reparo. Já a pena de multa ficou aquém da mencionada fração, contudo, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, deverá permanecer inalterada. XIV – Na etapa intermediária, assiste razão à Defesa quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, tendo em vista que a idade da vítima já foi utilizada para qualificar o delito, constituindo bis in idem, nova valoração da mesma circunstância. Ausentes atenuantes, fica mantida a agravante relativa ao contexto de relações domésticas e de coabitação (art. 61, II, “f”, do CP), ficando as penas intermediárias redimensionadas para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se tornam definitivas, em virtude da inexistência de causas de aumento ou diminuição. Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “a’”, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, visto que preenchidos os requisitos legais (art. 77, CP). XV – No que concerne ao pleito de redução da pena de multa imposta à Apelante, inviável seu acolhimento, considerando que foi calculada fase a fase, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, e em respeito ao Princípio da Simetria, cabendo ao Juízo da Execução a análise da capacidade econômica da acusada, para fins de eventual suspensão ou parcelamento do pagamento, sendo certo que o valor dos dias-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos). XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, “apenas para que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘h’ do Código Penal”. XVII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento das penas para os patamares de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001276-29.2021.8.05.0211, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, Ercileide Silva dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento das penas para os patamares de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando mantidos os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.